Tribunal: TJDFT
Processo: 0701504-57.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. TRATAMENTO CIRÚRGICO. CIRURGIA DE COLPOPERINEOPLASTIA ANTERIOR E POSTERIOR. DEMORA EXCESSIVA DO ESTADO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I.T rata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão de tutela antecipada para determinar ao réu que submeta a agravante ao procedimento de COLPOPERINEOPLASTIA ANTERIOR E POSTERIOR. Pede a concessão da ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para compelir o Distrito Federal a disponibilizar imediatamente o procedimento. A antecipação de tutela recursal foi deferida. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público oficiou pelo provimento do recurso. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça concedida.
II. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão "que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública." Assim, conheço do presente recurso.
III. Por ocasião da prolação da decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal foi exposto que: "Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. A saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. Figura como um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna, ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição, o da dignidade da pessoa humana. Assim dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." O relatório médico da rede pública é claro quanto ao quadro urgente da agravante, enfatizando que a paciente apresenta quadro severo de dor, além de incontinência urinária que prejudica suas atividades diárias e cuidados pessoais. Por fim, o relatório do SISREG III classifica o risco da agravante como VERMELHO, ou seja, o caso da agravante é de urgência com prioridade zero. O Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ o qual estabelece que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. A solicitação foi incluída no SISREG III em 21/02/2022, ou seja, há menos de 180 (cento e oitenta) dias. Não obstante, tal fato deve ser relevado considerando a idade e o quadro clínico da agravante, a natureza da doença e que o referido prazo será ultrapassado até o julgamento definitivo dos autos de origem. Assim, se denota, sem maiores esforços interpretativos, a grave omissão estatal, a presença do justo receio de dano irreparável, iminente ou de difícil reparação, ao tempo em que exprime, ainda, verossimilhança nas alegações formuladas pela parte demandante, requisitos motivadores do deferimento do pedido de antecipação do provimento meritório, nos termos do artigo 3o da Lei no 12.153/2009. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que submeta a agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, à CIRURGIA DE COLPOPERINEOPLASTIA ANTERIOR E POSTERIOR, nos termos da prescrição médica, seja na rede pública ou, às suas expensas, na rede privada, inclusive sob pena de sequestro de verbas públicas segundo o menor de 3 (três) orçamentos a serem apresentados."
IV. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de afastar a conclusão adotada acerca da possibilidade de danos irreversíveis à saúde da paciente e da probabilidade do direito.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para, confirmando a antecipação de tutela recursal concedida, determinar ao Distrito Federal que submeta a parte agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a realização do procedimento de COLPOPERINEOPLASTIA ANTERIOR E POSTERIOR, na rede pública ou privada ,sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio, se necessário. Delega-se ao juízo de origem o cumprimento da obrigação fixada neste acórdão.
VI. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.